Tribunal: TJSP
Processo: 0500875-02.2009.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria do exercício de 2004 – Certidão de Dívida Ativa sem discriminação do fato gerador, dos fundamentos legais específicos da dívida e sem menção do processo administrativo que originou a cobrança do tributo – Sentença extintiva do feito – Afastamento – Cabimento, contudo, à exequente da oportunidade de substituir o título executivo,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria do exercício de 2004 – Certidão de Dívida Ativa sem discriminação do fato gerador, dos fundamentos legais específicos da dívida e sem menção do processo administrativo que originou a cobrança do tributo – Sentença extintiva do feito – Afastamento – Cabimento, contudo, à exequente da oportunidade de substituir o título executivo, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF – Correção que não implica alteração do lançamento tributário – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do STJ – Prosseguimento do feito – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.